Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703994-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: JULIANA ROBERTA SILVA SABOIA, SERGIO ALBERTO DE FREITAS DESPACHO O presente agravo de instrumento foi interposto, no intuito de incluir no polo passivo da demanda o genitor, por entender o agravante que independente de constar no título executivo, o mesmo poderia ser objeto da execução de serviços educacionais, quando em beneficio da sua prole, ocorre que, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id. 28908029, o genitor faleceu. Nesse sentido, salvo melhor juízo, o presente agravo perdeu seu objeto, com o falecimento de quem se visava incluir no pólo passivo, dessa forma, concedo ao agravante, o prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar, sobre o aqui narrado, sob pena de negativa de seguimento do presente recurso. Brasília,10 de setembro de 2021 14:34:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA